Tribunal: TJDFT
Processo: 0713940-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713940-50.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PEDRO ATTILIO CUSTODIO FRAGALE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em atenção à petição de Id. 57723776, defiro o prazo requerido de 05 (cinco) dias para apresentação das razões recusais. Com a juntada, vistas para contrarrazões e, após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora